Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702327-33.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA APELADO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maria do Carmo da Silva contra a sentença (ID 21464448) que, em ação de reintegração de posse ajuizada por Tatiana Miranda do Nascimento em face da apelante, julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel situado no Lote 22, Conjunto I, QE 40, Guará II, Distrito Federal. A apelação está desacompanhada do preparo (21464451). A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (ID 21597620). A apelante deixou o prazo transcorrer em branco sem se manifestar (ID 21948537). O pedido de gratuidade de justiça foi negado (ID 22345771). A apelante apresenta petição (ID 22746093) pedindo a reabertura de prazo para comprovar sua hipossuficiência financeira. Diz que o despacho que a intimou a comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça foi publicado apenas com o nome de seu antigo patrono, que já foi desconstituído, conforme petição e procuração que acompanharam as razões do recurso de apelação. Requer, ainda, o cadastramento, no Sistema PJe, do nome da atual causídica e a exclusão do antigo, que não mais a representa. Defiro os pedidos. Proceda-se à exclusão do advogado Edmilson Ferreira dos Santos, OAB/DF 28835-A, e o cadastramento, no Sistema PJe, da atual advogada da apelante, Karla Pessôa Monteiro Britto, OAB/DF 17526, conforme Procuração de ID 21464461. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 1° de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator